Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733079-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: DEBORA DA SILVA DOMINGUES, ALVARO MOREIRA DOMINGUES JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 9a Vara de Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0062662-50.2008.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de consulta de ativos financeiros dos ora Agravados pelo sistema Sisbajud, de forma reiterada, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA decorrente de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em ação de embargos à execução proposta pelos executados (então embargantes) e que julgada improcedente. Preliminarmente, necessários tecer algumas considerações acerca da prescrição intercorrente aplicada ao caso presente. Nos termos do art. 206, §5o, inciso II, CC/02, o prazo prescricional para a pretensão executiva dos honorários de sucumbência é de cinco anos. A teor do art. 921, III, do CPC, o prazo de suspensão da execução teve início em 23/03/2017 - decisão ID 54373122 - e perdurou até 23/03/2018. Sucessivamente, iniciou-se o decurso do prazo de prescrição intercorrente, o qual findar-se-ia em 23/03/2023. Ocorre, entretanto, que em razão da crise sanitária que assolou o mundo, foi introduzido no ordenamento brasileiro o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), que suspendeu os prazos prescricionais desde a publicação da Lei, em 12/06/2020 até 30/10/2020, ou seja, por 4 meses e 18 dias. Dito isto, há que se considerar o período de suspensão de 4 meses e 18 dias no cálculo da prescrição intercorrente ora em análise, o qual será acrescido ao quinquênio original transcorrido após a suspensão do art. 921, III, CPC. Assim, entendo que a pretensão da exequente somente restará aniquilada pela prescrição intercorrente em 10/08/2023. Portanto, passo à apreciação do pedido de ID 166827316 (bloqueio de ativos financeiros, via Sisbajud, de forma reiterada). A esse respeito, analisando detidamente os autos, observo que todas as pesquisas anteriores, inclusive a realizada há cerca de uma semana, se mostraram irrisória e/ou infrutíferas se levado em consideração o valor total executado. O resultado obtido não alcança montante que seja considerável, diante do valor total do débito, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. Nada mais havendo, retornem os autos ao arquivo provisório.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de ativos financeiros por meio do sistema SisbaJud, o que foi indeferido. Aduz que o sistema SisbaJud trouxe a ferramenta denominada “teimosinha” para reiterar pesquisas de ativos financeiros durante certo período, facilitando a satisfação do crédito em execução. Assevera que o Processo estava suspenso, por isso não foram realizadas pesquisas desde 2020, justificando, portanto, a renovação. Pede a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas pelo SisbaJud, com intuito de localizar ativos financeiros dos Agravados para serem penhorados, utilizando-se a ferramenta “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias. Preparo comprovado – Id. 49995387. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a pesquisa de ativos financeiros dos Agravados, por meio do SisbaJud, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud ser realizada, pois a última ocorreu em 2020. Esclareço que os cadastros e sistemas eletrônicos buscam dar efetividade à execução (ou cumprimento de sentença), inclusive por meio da simplificação dos procedimentos de localização e constrição de bens. Assim, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, mediante a utilização dos sistemas Sisbajud, Infoseg, Renajud e Infojud, dentre outros. Ademais, segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens dos devedores, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo. A utilização do Sisbajud, de forma reiterada, não é abusiva, se já transcorreu longo período sem localização de bens e ativos financeiros para saldar a dívida em execução. No processo de execução o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisas pelo SisbaJud, na esperança de encontrar de ativos financeiros dos Agravados para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, pois já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens dos Agravados. Ademais, o SisbaJud incluiu na pesquisa as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como implantou a ferramenta denominada “teimosinha”, que permite que o patrimônio do executado seja rastreado durante o período de um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita encontrar ativos financeiros passíveis de penhora. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar a consulta de ativos financeiros dos Agravados pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio por 30 (trinta) dias. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora